Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À DIVISÃO DA PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL REALIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O acordo homologado deve ser cumprido da forma proposta e aceita pelas partes. Não é possível, após a homologação, que uma delas dê nova interpretação ao que foi reduzido a termo.
2. É possível ao juiz alterar seu entendimento após a produção de prova pericial, trabalho técnico que serve para auxiliá-lo na formação do convencimento.
3. Litiga de má-fé a parte que age de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de obter indevida vantagem, hipótese não evidenciada nos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.